Tribunal: TJDFT
Processo: 0008494-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. TEORIA DA COCULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTES GENÉRICAS. QUANTUM DE AUMENTO. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”).
2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. Os elementos probatórios apontaram a presença da qualificadora do motivo torpe, ao passo que o crime teria sido praticado em razão de o acusado supor que a vítima pudesse prestar narrativa desfavorável a ele em inquérito policial referente a homicídio que figurava como suspeito.
6. Configurado o emprego do meio cruel na prática do ilícito, pois, segundo o laudo pericial, foram desferidos 29 (vinte e nove) golpes de faca, somente as localizadas na região torácica e abdominal, especificamente 2 (duas) representaram ação letal, sendo que as 27 (vinte e sete) outras, portanto, extrapolaram o necessário para o evento morte, valendo mencionar que algumas feridas foram localizadas no antebraço direito da vítima, a ilustrar que tentava se defender, e, ainda, não veio a óbito de imediato, sendo encontrada em estado grave, levada ao hospital, dando entrada na sala vermelha do trauma em choque hipovolêmico, chegando a adentrar ao centro cirúrgico, onde deu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.
7. Os autos indicam, ainda, que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida em local público e durante o dia, por duas pessoas, em situação na qual não poderia esperar o ataque.
8. A culpabilidade, que deve ser medida pela reprovabilidade da conduta e intensidade do dolo, é desfavorável ao réu, dado que a intensidade pode ser vislumbrada na forma premeditada da ação.
9. Afastada a aplicação da teoria da “coculpabilidade às avessas”, para macular a culpabilidade, haja vista que, em paralelo à teoria da coculpabilidade, não comprovada a íntima relação entre as condições pessoas e sociais do réu.
10. Proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial considerada negativa, a partir da pena mínima em abstrato, para exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, salvo se houver fundamento para a elevação ou redução em fração superior.
11. Havendo duas ou mais qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, possível que uma seja utilizada para qualificar o crime, enquanto as remanescentes sirvam de subsídio para a valoração negativa de circunstâncias judiciais ou, ainda, para configurar agravante genérica na segunda etapa da dosimetria, quando expressamente prevista.
12. O “quantum” de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante.
13. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto, em que decretada a medida de exceção com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do acusado, evidenciadas pelo “modus operandi” perpetrado e por sua reiteração delituosa.
14. Recurso parcialmente provido.